Tribunal: TJPA
Processo: 0005884-17.2014.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005884-17.2014.8.14.0046

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FELIPE ANDRADE VERAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ.

1. O art. 366 do Código de Processo Penal, além de determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em razão da citação por edital do acusado, prevê que o juiz pode determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.

2. Não obstante, a súmula 455 do STJ estabelece que “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

3. Na hipótese dos autos não restou demonstrada a urgência na produção da prova testemunhal, limitando-se o recorrente a indicar a necessidade da medida apenas pelo decurso do tempo e a falibilidade da memória humana, justificativas genéricas e insuficientes para o acolhimento do pedido.

4. Sendo assim, considerando que o pedido de antecipação de prova não está amparado em fundamentação idônea e concreta, inexiste margem para reformar a decisão recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público em ação penal proposta em desfavor de FELIPE ANDRADE VERAS e LEANDRO PEREIRA DE ARAÚJO (ID 13590058, pág. 3).

O recorrente sustenta a necessidade da colheita antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, considerando o risco de exaurimento da memória dos fatos quanto aos testemunhos de policiais em razão do decurso do tempo, pugnando pela reforma do
decisum
impugnado (ID 13590059).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 13590061), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13590058).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13761628).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não deve ser provido.

Como é cediço, o art. 366 do Código de Processo Penal, além de determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em razão da citação por edital do acusado, prevê que o juiz pode determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.

Sobre o tema, a súmula 455 do STJ estabelece que “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Como se vê, a colheita antecipada da prova é providência excepcional que exige, para o seu deferimento, a presença do requisito da urgência, sendo que o art. 225 do CPP dispõe que “se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento”.

Nada obstante, na hipótese dos autos não restou demonstrada a urgência na produção da prova testemunhal, limitando-se o recorrente a indicar a necessidade da medida apenas pelo decurso do tempo e a falibilidade da memória humana, justificativas genéricas e insuficientes para o acolhimento do pedido.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, consoante exegese da Súmula n. 455 do STJ (
RHC 125.351/MS
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Assim, considerando que o pedido de antecipação de prova não está amparado em fundamentação idônea e concreta, inexiste margem para reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2024